Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-33.2019.8.11.0080
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000450-33.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDO DIVINO BATISTA - CPF: 795.533.891-04 (APELANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), ADRIANO MUNARO - CPF: 019.120.001-80 (ADVOGADO), OSILENE INACIO DA SILVEIRA - CPF: 904.305.141-15 (APELANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA - CNPJ: 03.341.583/0001-02 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), Réus ausentes, desconhecidos e interessados (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OCI MOREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – VÍCIOS SANÁVEIS QUE CONDUZIRIAM À EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA EQUIVOCADA – VIOLAÇÃO À REGRA QUE VEDA DECISÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
PARA QUE SEJA OPORTUNIZADA EMENDA NA ORIGEM, VISANDO AO REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA.

A não apresentação de cópia integral e atualizada do imóvel usucapienado, bem assim a falta de indicação e de citação dos proprietários e possuidores dos imóveis são vícios formais processuais sanáveis que, além de admitirem emenda, não conduzem, em perspectiva, à improcedência do pedido, mas sim à extinção do processo sem resolução de mérito, conforme exegese dos arts. 319, 320 e 321 do CPC.

Os defeitos documentais e processuais foram constatados e conduziram à imediata prolação de sentença de forma surpreendente, sem que fosse assegurada à parte recorrente, como sobredito, a viável emenda e superação dos entraves (art. 321 do CPC), o que também importa em transgressão à regra processual basilar do vigente CPC que veda a prolação de decisão surpresa (art. 10 do CPC).

Não é possível a imediata análise do mérito da demanda porque pende de superação os defeitos acima referidos, os quais deverão ser sanados na origem.

Recurso provido em parte para anular a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja propiciada oportunidade de emenda à parte autora apelante visando a superação dos defeitos processuais referidos na sentença recorrida que impedem o regular processamento e julgamento do mérito da demanda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000450-33.2019.8.11.0080

APELANTES:

APARECIDO DIVINO BATISTA e OSILENE INACIO DA SILVEIRA

APELADA:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
APARECIDO DIVINO BATISTA
e
OSILENE INACIO DA SILVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, Juiz de Direito
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, lançada nos autos da Ação de Usucapião número 1000450-33.2019.8.11.0080, o qual julgou improcedente o pedido. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nas razões do apelo Id. 215435192, a parte apelante aduz a incorreção da sentença recorridos, aos argumentos de que
“a sucessão possessória está comprovada pelos vastos contratos de compra e venda acostado aos autos, onde a Sr.ª Edineia vendeu para o Sr. Aparecido (Apelante) Id. 21493860, o Sr. Dinone vendeu para Helino Id. 21493867, o Sr. Helio vendeu para João Cezar Id. 21493877, o Sr. João Cezar vendeu para Bernadete Id. 21493886, a Sr.ª Bernadete vendeu para Osilene (Apelante) Id. 21494277, demonstrando-se assim, a posse mansa a pacífica do imóvel mediante sucessão possessória, onde transfere para os Apelantes, mais de 18 (dezoito) anos de posse sobre o imóvel”
(sic).

Diz que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel que remonta o ano de 2005, de boa-fé e com ânimo de donos; que há cerceamento de defesa porque, em pese não tenha juntado matrícula do imóvel, há
“certidão acostada aos autos de Id. 21493327, emitida com data de 29/05/2019, onde consta o número da matrícula do imóvel, as demais descrições como rua, quadra, lote e lotes confrontantes, não serve para informar o registro do imóvel”
(sic).

Assevera que
“todos os lotes da cidade de Querência – MT, em décadas passadas pertenciam para o “LOTEAMENTO URBANO QUERÊNCIA”, os quais eram de propriedade do Apelado, Cooperativa agropecuária Mista Canarana – LTDA, estando boa parcela dos imóveis atualmente em situação semelhante dos Apelantes, sendo, portanto, o caso do confrontante do lote 3, que no cartório de registro de imóveis pertence ao Apelado, porém, está sendo ocupado há muitos anos, por outros possuidores”
(sic).

Sustenta que
“ao correr os olhos nos autos, verifica-se pela Id. 78747694 que estes foram impulsionados para que os Apelantes apresentassem o atual proprietário do lote 5, sendo, portanto, sanada a intimação deste confrontante, em que pela manifestação tida pelo Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Querência (Id. 32434992), ficou devidamente esclarecido que o confrontante do Lote nº 05 é objeto da Matrícula nº 1.889, e pertence a OCI MOREIRA DA SILVA”
(sic), sendo este devidamente citado por
whatsapp
.

Assevera que haveria necessidade de abrir prazo para
“que fosse corrigido a propriedade do confrontante do lote 3”
; que
“NÃO HÁ MOTIVOS para que o Juízo de Piso julgue improcedente o pedido inicial, pois, de certa forma, ainda que aponte em sua decisão de mérito que o confrontante do lote 3 é pessoa diversa do constante na petição inicial, o real confrontante do mencionado imóvel já foi devidamente citado, ou seja, o referido registro se encontra em nome do Apelado, Cooperativa agropecuária Mista Canarana – LTDA, ao passo que este já foi devidamente citado para manifestar-se nos autos caso tivesse interesse (Id. 47418976), onde sequer demonstrou interesse de manifestação”
; e que a sentença
“se prendeu apenas nos confrontantes vizinhos, onde sequer deu atenção para os demais documentos juntados aos autos, tais como Certidão Atualizada do imóvel onde descrimina a matrícula constando todas as descrições do imóvel (Id. 21493327), Certidão Negativa de Débito Lote 4A e Lote 4B (Id. 21493597, 21493608), Comprovante de Pagamento de IPTU do ano de 2000 até 2019 do Lote 4A (Id. 21493613), Comprovante de pagamento do IPTU de 2005 até 2019 do Lote 4A antigo lote 4 (Id. 21493628), Comprovante de pagamento de IPTU em nome do Embargante de 2011 até 2019 Lote 4B (Id. 21493841), Memorial descritivo do Imóvel (Id. 21493844), Fotos do Imóvel (Id. 21493852), Extrato de pagamento de Agua em nome do Embargante (Id. 21493855), Contratos Edineia para Aparecido (Id. 21493860), Contrato de Dinone para Helino (Id. 21493867), Contrato Helio para João Cezar (Id. 21493877), Contrato João Cezar para Bernadete (Id. 21493886), Contrato Bernadete para Osilene (Id. 21494277), os quais são relevantemente importante para a concessão da usucapião do imóvel usucapindo”
(sic).

Pede a
“total procedência do recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar que seja concedida a usucapião aos Apelantes, haja vista ter sido esgotado e comprovado todos os requisitos para a concessão da posse mansa e pacífica do imóvel usucapindo, demonstrado pelo conjunto probatório juntado aos autos, bem como que seja recebido o presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC”
(sic).

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Parte autora apelante agraciada pela gratuidade de justiça, conforme atestado no Id. 215877171.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduz, na manifestação Id. 229579666, que
“se a questão em debate, a despeito de sua importância para os litigantes, não possui transcendência para a sociedade e versa apenas sobre direitos patrimoniais disponíveis, de pessoas capazes e devidamente assistidas por seus patronos judiciais, deixo de me manifestar no presente feito”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorridos aos argumentos de que: satisfaz os requisitos necessários à procedência do pedido, pois comprova que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel que remonta o ano de 2005, de boa-fé e com ânimo de donos; em pese não tenha juntado matrícula do imóvel, há
“certidão acostada aos autos de Id. 21493327, emitida com data de 29/05/2019, onde consta o número da matrícula do imóvel, as demais descrições como rua, quadra, lote e lotes confrontantes, não serve para informar o registro do imóvel”
; “ao correr os olhos nos autos, verifica-se pela Id. 78747694 que estes foram impulsionados para que os Apelantes apresentassem o atual proprietário do lote 5, sendo, portanto, sanada a intimação deste confrontante, em que pela manifestação tida pelo Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Querência (Id. 32434992), ficou devidamente esclarecido que o confrontante do Lote nº 05 é objeto da Matrícula nº 1.889, e pertence a OCI MOREIRA DA SILVA”, sendo este devidamente citado por
whatsapp
; haveria necessidade de abrir prazo para
“que fosse corrigido a propriedade do confrontante do lote 3”
.

Pede a
“total procedência do recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar que seja concedida a usucapião aos Apelantes, haja vista ter sido esgotado e comprovado todos os requisitos para a concessão da posse mansa e pacífica do imóvel usucapindo, demonstrado pelo conjunto probatório juntado aos autos, bem como que seja recebido o presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC”
.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1000450-33.2019.8.11.0080.

AUTOR(A): APARECIDO DIVINO BATISTA, OSILENE INACIO DA SILVEIRA

REU: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA

Vistos (META 2 CNJ).

Trata-se de ação de usucapião ajuizada por APARECIDO DIVINO BATISTA e OSILENE INÁCIO DA SILVEIRA em face de COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA CANARANA LTDA – COOPERCANA, todos qualificados.

Alega-se, em síntese, o exercício da posse mansa e pacifica com "
animus domini
", sem qualquer intervenção de terceiros, de maneira ininterrupta, por tempo suficiente para a aquisição da propriedade sobre
imóvel descrito na petição inicial (FL.08) – LOTE 04 QUADRA 27 SETOR F (atualmente lotes 4A e 4B).

As Fazendas Públicas não manifestaram interesse no feito (a fazenda estadual insiste no pedido de cópia da matrícula).

É o relatório. DECIDO.

Preliminarmente, verifico que o autor alega que juntou a matrícula do imóvel em fl. 151, mas
não se trata da matrícula
, trata-se de
certidão negativa de ônus
.

Além disso, citou confrontante equivocado do lote 3, eis que a propriedade se refere a pessoa diversa.

O mesmo acontece com o confrontante de lote 5, que também é área de propriedade de pessoa diversa que consta da petição inicial.

Esclareço que as informações trazidas pelo Cartório do 1º Ofício de Querência (juntadas em fls. 156/158) não decorrem de obrigação descrita em lei, mas de simples cortesia da Serventia para auxiliar na regularidade registral dos imóveis da cidade.

Ou seja, continua sendo da parte o ônus de produzir as provas, especialmente as documentais,

Diante do exposto, como não houve perfeita individualização do imóvel, com descrição exata, cópia de matrícula atualizada, bem como confrontantes bem definidos, o pedido é improcedente.

Portanto, julgo
IMPROCEDENTE O PEDIDO
, com resolução de mérito.

Não há custas pendentes. Não há condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.

QUERÊNCIA, 22 de maio de 2023.

THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

Juiz(a) de Direito”

Pois bem.

Sem delongas, analisando o teor dos andamentos do processo na origem e o teor da sentença recorrida, infere-se que o juízo
a quo
não agiu com o costumeiro e esperado acerto.

Com efeito, a não apresentação de cópia integral e atualizada do imóvel usucapienado, bem assim a falta de indicação e de citação dos proprietários e possuidores dos imóveis são vícios formais processuais sanáveis que, além de admitirem emenda, não conduzem, em perspectiva, à improcedência do pedido, mas sim à extinção do processo sem resolução de mérito, conforme exegese dos arts. 319, 320 e 321 do CPC.

Além disso, os defeitos documentais e processuais foram constatados e conduziram à imediata prolação de sentença de forma surpreendente, sem que fosse assegurada à parte recorrente, como sobredito, a viável emenda e superação dos entraves (art. 321 do CPC), o que também importa em transgressão à regra processual basilar do vigente CPC que veda a prolação de decisão surpresa (art. 10 do CPC).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - FALTA DE PLANILHA DE CÁLCULO NA FORMA COMO ALUDE O
ART
. 62, I, DA LEI Nº 8.245/91 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – OPORTUNIZAÇÃO DE
EMENDA
DA INICIAL – NECESSIDADE –
SENTENÇA
CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “
Em atenção à efetividade do processo, deve ser oportunizada ao autor a
possibilidade
de
emenda
à inicial com a apresentação do documento essencial à propositura da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do
art
.
321
do
CPC
. Somente no caso de inércia do interessado é que deve ser extinto o processo sem julgamento do mérito.
(Ap 19690/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)””
(N.U 1004315-87.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024) (destaquei)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DETERMINAÇÃO DE
EMENDA
À INICIAL – APRESENTAR DOCUMENTOS PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – ORDEM CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HIOPÓTESES CABÍVEL SOMENTE NOS CASOS EM QUE O AUTOR NÃO CUMPRE A DILIGÊNCIA – ARTIGO
321
, PARÁGRAFO ÚNICO DO
CPC
– FEITO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO –
POSSIBILIDADE
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO –
SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Sabe-se que, pela necessidade de comprovação dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, o artigo 99, § 2.º, do Código de Processo Civil (
CPC
), preceitua a prescindibilidade de, primeiramente, intimar-se a parte requerente, a fim de que traga aos autos elementos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, para só então ser possível o indeferimento do pedido.
“O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a
emende
ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.” (
Art
.
321
, caput,
CPC
). O parágrafo único do artigo acima transcrito, prevê que a petição inicial será indeferida pelo Juiz, nos casos em que a parte autora não cumprir a diligência determinada
. Quando não ocorre a desídia, não há que se falar em causa para indeferimento da petição inicial. Quanto à demais alegações apresentadas nas razões recursais, que dizem respeito ao mérito da causa, verifica-se que o feito não se encontra maduro para julgamento, sendo necessário o devido processamento em Primeira Instância, sob pena de se configurar, no caso, o instituto da Supressão de Instância. Por essa razão, os mencionados fundamentos não serão analisados, visto que os autos serão devolvidos ao Juízo de origem para os devidos processamento e julgamento.”
(N.U 1034422-89.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

No mais, saliento que não é possível a imediata análise do mérito da demanda porque pende de superação os defeitos acima referidos, os quais deverão ser sanados na origem.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja propiciada oportunidade de emenda à parte autora apelante, visando a superação dos defeitos processuais referidos na sentença recorrida que impedem o regular processamento e julgamento do mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024